Tribunal: TJMT
Processo: 1004292-27.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004292-27.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA ELISA RIBEIRO LEMOS - CPF: 048.939.261-01 (RECORRENTE), ANA ELISA RIBEIRO LEMOS - CPF: 048.939.261-01 (ADVOGADO), TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 33.780.883/0031-74 (RECORRIDO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), MATEUS CRISTIANO MARTINS - CPF: 076.861.059-11 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – REALIZAÇÃO DE COMPRA E PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO EM CINCO VEZES E DE COBRANÇA INDEVIDA EM UMA ÚNICA VEZ – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE ÁUDIO EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DETALHAMENTO DA FATURA PARA DEMONSTRAR A SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA – JUNTADA TÃO SOMENTE DE
PRINT
CONSTANDO O VALOR INTEGRAL DA FATURA E A DATA DE VENCIMENTO – INADIMPLEMENTO CONFESSADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Não restando comprovado pela autora os fatos constitutivos de seu direito, consistente na suposta cobrança indevida de compra em uma única vez, sob a alegação de que houve solicitação de parcelamento em cinco vezes
,
já que não juntou aos autos o detalhamento da fatura, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente a pretensão inicial, ante a ausência de apresentação pela promovente dos documentos necessários para cumprir o encargo que lhe é imposto, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial.

REVOGO a liminar.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que solicitou o parcelamento em cinco vezes para a vendedora da loja promovida (ANTITTA SHOES), no entanto, a solicitação não foi atendida e, no mês seguinte, após receber a fatura para realizar o pagamento de uma das parcelas, verificou que a mesma não foi parcelada.

Argumenta que não foi apreciado o pedido de inversão do ônus da prova, bem como que o inadimplemento foi motivado pelos equívocos cometidos pelo estabelecimento, sendo que a cobrança de uma só vez de compra parcelada no cartão gera dano moral, independentemente de o consumidor ter pago a quantia.

Afirma que entrou em contato com a operadora de cartões de crédito Calcard para realizar negociação, juntando áudio em grau recursal.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a condenação das recorridas ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões pela CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões pela TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, quanto à juntada de áudio pela promovente, destaco que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno, restando configurada a preclusão.

No presente caso, vejo que a promovente alega, em síntese, que
no dia 17.08.2019 realizou uma compra na loja promovida
Anitta Shoes Calçados
, totalizando o valor de R$629,98 (seiscentos e vinte nove reais e noventa e oito centavos), pagando o valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais) no cartão de débito, e R$479,98 (quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos) no cartão de crédito Calcard, oportunidade em que solicitou

que a compra fosse parcelada em 05 (cinco) vezes sem juros.

Aduz que ao receber a primeira fatura verificou que a compra não havia sido parcelada, c
onstando na fatura o valor integral da compra com juros abusivos, totalizando o valor de R$546,44 (quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) podendo ser pago o valor mínimo equivalente a R$115,64 (cento e quinze reais e sessenta e quatro centavos), sendo que por medo de ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, pagou a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais).

Ante o ocorrido, compareceu até a loja e foi atendida pelo gerente, Sr. Amilton, o qual informou que entraria em contato com o financeiro para tentar uma negociação, porém, somente lhe foi oferecido o reembolso do valor no cartão com a possibilidade de realização da nova compra ser parcelada em 05 (cinco) vezes, o que não aceitou, pois já havia realizado o pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais) na primeira fatura.

Informa que também contatou a Calcard via telefone, conforme protocolo juntado na inicial, porém, não obteve êxito em resolver o impasse. Teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito ante o inadimplemento, pleiteando o recebimento de indenização por danos morais e materiais.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial, posto que a promovente não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, já que não juntou aos autos a fatura constando o detalhamento da cobrança, se limitando a apresentar
print
do aplicativo ou página do site com o valor total da fatura.

O cerne da questão se limita a suposta cobrança do valor de
R$479,98 (quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos) em uma única vez no cartão de crédito, sendo que a promovente informa que solicitou o parcelamento em 05 (cinco) vezes.

Ante a alegação, cabia à promovente, no mínimo, comprovar que houve tal cobrança na fatura de setembro/2019, o que não o fez, já que o documento juntado no Id. 58886971 apresenta tão somente o valor total da fatura e a data de vencimento, não constando o detalhamento das compras realizadas.

A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se justifica pela ausência de pagamento da fatura de outubro/2019, na qual consta a cobrança do valor remanescente de setembro/2019, já que houve a quitação somente de R$ 200,00 (duzentos reais), o que foi confessado pela própria promovente, tendo a administradora do cartão de crédito agido no exercício regular do direito.

Não persiste o argumento de que
não foi apreciado o pedido de inversão do ônus da prova, o que foi deferido na decisão constante no Id. 58886977, todavia, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova dos elementos mínimos do seu direito, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021